Tribunal: TJSP
Processo: 1000534-45.2019.8.26.0394
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DA RÉ-APELANTE. AUSÊNCIA DE MANDATO, SITUAÇÃO QUE PREVALECEU MESMO DEPOIS DE CONFERIDA OPORTUNIDADE PARA REGULARIZAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DESACOMPANHADA DA PROVA DO RECOLHIMENTO INTEGRAL DO PREPARO. AUSÊNCIA DE CORREÇÃO NO PRAZO CONCEDIDO. ELEVAÇÃO DA VERBA

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DA RÉ-APELANTE. AUSÊNCIA DE MANDATO, SITUAÇÃO QUE PREVALECEU MESMO DEPOIS DE CONFERIDA OPORTUNIDADE PARA REGULARIZAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DESACOMPANHADA DA PROVA DO RECOLHIMENTO INTEGRAL DO PREPARO. AUSÊNCIA DE CORREÇÃO NO PRAZO CONCEDIDO. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM VIRTUDE DE ATUAÇÃO RECURSAL. APELO NÃO CONHECIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. Identificada a ausência de procuração da parte recorrente, sem que ocorresse a regularização respectiva no prazo concedido, o recurso não pode ser conhecido (art. 76, § 2o, I, do CPC). 2. Além disso, o apelo foi apresentado sem a comprovação de recolhimento integral do preparo respectivo e, conferida a oportunidade para a correção, transcorreu o prazo sem a providência. 3. Diante desse resultado e nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, eleva-se a base de cálculo da verba honorária de responsabilidade da apelante a 17% sobre o valor atualizado da causa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000995613
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000534-45.2019.8.26.0394, da Comarca de Nova Odessa, em que é apelante GRUPO UNIESP
S/A, é apelada FRANCIANE MILHOMEM BARBOSA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do recurso, com
observação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E ROSANGELA TELLES.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
APELAÇÃO CÍVEL No 1000534-45.2019.8.26.0394
Comarca:NOVA ODESSA 1a Vara Cível
Juiz: Priscilla Maria Basseto Avallone Farah
Apelante: Grupo Uniesp S/A
Apelado: Franciane Milhomem Barbosa
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS.
AÇÃO
DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE
FAZER
E
INDENIZAÇÃO.
IRREGULARIDADE
NA
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL
DA
RÉ-APELANTE.
AUSÊNCIA DE MANDATO, SITUAÇÃO QUE PREVALECEU
MESMO DEPOIS DE CONFERIDA OPORTUNIDADE PARA
REGULARIZAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DESACOMPANHADA
DA
PROVA
DO
RECOLHIMENTO
INTEGRAL
DO
PREPARO.
AUSÊNCIA
DE
CORREÇÃO
NO
PRAZO
CONCEDIDO. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM
VIRTUDE
DE
ATUAÇÃO
RECURSAL.
APELO
NÃO
CONHECIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. Identificada a ausência
de procuração da parte recorrente, sem que ocorresse a
regularização respectiva no prazo concedido, o recurso não pode
ser conhecido (art. 76, § 2o, I, do CPC). 2. Além disso, o apelo foi
apresentado sem a comprovação de recolhimento integral do
preparo respectivo e, conferida a oportunidade para a correção,
transcorreu o prazo sem a providência. 3. Diante desse resultado
e nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, eleva-se a base de
cálculo da verba honorária de responsabilidade da apelante a
17% sobre o valor atualizado da causa.
Voto no 46.629
Visto.
1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito
cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais proposta
por FRANCIANE MILHOMEM BARBOSA em face de UNIESP S/A, JOSÉ
FERNANDO PINTO DA COSTA e BANCO DO BRASIL S/A.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou parcialmente
procedente a pretensão para, assim, condenar a corré Uniesp ao
cumprimento da obrigação de fazer consistente em pagar o financiamento
estudantil da autora diretamente à instituição financeira credora, bem como
providenciar a emissão do diploma do curso de administração devidamente
cursado pela demandante, ambos no prazo de trinta dias, além de condená-
la ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00, a título de indenização por
danos morais, a ser corrigida pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de
Justiça, e com juros legais de 1% ao mês a partir da citação, nos termos do
artigo 405 do Código Civil. Ainda, julgou “improcedentes os pedidos que
atinjam os direitos de crédito do corréu Banco do Brasil” (fl. 302). Diante da
sucumbência recíproca, “mas em maior parte da ré Uniesp” (fl. 302),
condenou a demandante ao pagamento de 25% das despesas processuais
e a instituição de ensino ao pagamento dos 75% restantes, fixando “os
honorários advocatícios da demanda, com fundamento no § 2o do artigo 85
do Código de Processo Civil, em 15% do valor atualizado da causa, sendo
7,5% a serem pagos pela Uniesp em favor do advogado da autora, 2,5% a
serem pagos pela autora para os advogados da ré Uniesp e 5% a serem
pagos pela autora para os advogados do corréu Banco do Brasil” (fl. 303),
com a ressalva da inexigibilidade decorrente da gratuidade judicial em
relação à demandante.
Inconformadas, apelam “União das Instituições Educacionais
de São Paulo
Uniesp e outros” (fl. 305). Pugnam, inicialmente, pela
suspensão do processo “até julgamento final e trânsito em julgado da Ação
Civil Pública ordenada sob o número 1000974-11.2018.8.26.0286 proposta
pelo DECON - Instituto de Defesa do Consumidor de Rio Claro SP” (fl. 308).
Além disso, afirmam “que houve o descumprimento das cláusulas
contratuais” (fl. 311). Destacam que a autora descumpriu a cláusula 3.3, “na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
medida em que deixou de cumprir com todas as atividades sociais exigidas
durante o período do curso e entregá-las no setor responsável” (fl. 312), bem
como a cláusula 3.4, pois “não restou demonstrado ter sido atingida a nota
3,0 no ENADE conforme exigido em contrato, assim como não se
demonstrou ter recebido isenção quanto à realização do exame” (fl. 314). De
igual modo, não houve o cumprimento da cláusula 3.5, que determina o
pagamento pela aluna da amortização ao FIES, no valor de R$ 50,00.
Aduzem a ausência de propaganda enganosa e a legalidade do programa.
Por fim, apontam a inexistência de dano moral e esclarecem que o diploma
“foi devidamente expedido e entregue” (fl. 322).
Recurso bem processado, preparado e respondido, com
pleito de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.
É o relatório.
2. Intimada a regularizar a representação processual, a ré-
apelante não cumpriu a obrigação legal (fls. 348/350).
A lei processual civil é expressa no sentido de que,
constatada a irregularidade da representação processual e transcorrido o
prazo para a regularização respectiva, sem que o vício seja sanado,
tratando-se de providência que compete à parte recorrente, o relator não
conhecerá do recurso (artigo 76, § 2o, inciso I, do CPC).
Nesse sentido:
“- Telefonia - Ação declaratória de inexigibilidade de débito,
obrigação de fazer e indenização por dano moral - Ausência de
procuração à advogada que subscreveu o apelo - Oportunidade para
regularização não aproveitada - Recurso não conhecido.” 1
1 - TJSP Ap. 0017288-20.2011.8.26.0278 29a Câm. Dir. Priv. Rel. Desa. SILVIA ROCHA J. 02.8.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
“MONITÓRIA.
CHEQUE.
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL. Irregularidade. Determinação judicial de regularização
não cumprida pela apelante. Vício não sanado. Art. 76, § 2o, I, CPC.
RECURSO NÃO CONHECIDO.” 2
“BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA -
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL
-
AUSÊNCIA
DE
REGULARIZAÇÃO - Apelante que não providenciou a regularização de
sua representação processual, com a juntada de instrumento de
mandato outorgando poderes à subscritora da apelação, não obstante
lhe tenha sido concedida a oportunidade pelo Relator sorteado -
Inteligência do artigo 76, § 2o, inciso I, do CPC/2015 - Ausência de
pressuposto de admissibilidade do recurso configurada - Recurso não
conhecido.” 3
Assim sendo, diante da ausência de regularização da
representação processual, inviável se mostra o conhecimento do apelo
interposto. Além disso, verifica-se que a petição recursal foi
protocolizada com valor insuficiente do respectivo preparo, em razão do que
este Relator cuidou de conferir a oportunidade para a regularização
respectiva, ou seja, a complementação do recolhimento; a parte apelante,
porém, permaneceu inerte (fls. 348/350).
Deste modo, não regularizado em tempo oportuno o preparo,
deixando a parte exaurir a oportunidade que lhe foi concedida, resta
desatendido esse requisito de admissibilidade.
Diante do resultado deste julgamento, e em atenção à norma
do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, considerando a atuação
2 - TJSP Ap. 1010456-67.2014.8.26.0562 17a Câm. Dir. Priv. Rel. Des. AFONSO BRÁZ J. 19.07.2017.
3 - TJSP Ap. 1006845-49.2015.8.26.0020 34a Câm. Dir. Priv. Rel. Des. CARLOS VON ADAMEK J. 28.06.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
acrescida, impõe-se elevar a base de cálculo da verba honorária
sucumbencial de responsabilidade da instituição de ensino a 17% sobre o
valor atualizado da causa.
3. Ante o exposto, não conheço do recurso, com observação.
ANTONIO RIGOLIN
Relator